Tribunal: TJDFT
Processo: 0718458-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718458-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TJ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo executado TJ PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA contra a decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em seu desfavor pelo BANCO DO BRASIL S/A, não conheceu dos embargos à execução opostos nos próprios autos da execução e indeferiu o pedido de dilação de prazo para que o executado pudesse sanar o vício (Id 155648307, origem). O agravante deixa de recolher o preparo e requer a gratuidade de justiça ao argumento de não dispor de recursos financeiros para adimplir com os encargos processuais, tendo em vista que a empresa está sem faturamento. Aduz que estão presentes os requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo ao recurso, estando a probabilidade do direito alicerçada no fato de que a jurisprudência tem reconhecido a aplicação do princípio da fungibilidade em casos semelhantes; bem como o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista o alto valor executado e a possibilidade de restrição e alienação de seus bens antes do resultado definitivo dos embargos à execução. No mérito, registra que o juízo de origem deixou de conhecer de pronto os embargos à execução protocolados nos próprios autos da ação principal, ao argumento que a forma prevista em lei é de que os embargos sejam opostos em autos apartados. Assevera, no entanto, que a jurisprudência é pacífica no sentido de que, por se tratar de erro sanável, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas, não deve o magistrado rejeitar os referidos embargos juntados tempestivamente nos autos principais sem antes oportunizar prazo para que o embargante sane o vício. Ao fim, pugna pela concessão da gratuidade de justiça e pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que lhe seja concedido prazo para sanar o vício apontado. Não houve recolhimento de preparo, em razão do pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pelo agravante. Na decisão de Id 46777189 foi indeferido o pedido de concessão ao benefício da gratuidade de justiça e concedido prazo para o agravante recolher o preparo. Preparo devidamente recolhido (Ids 47244158 e 47246509). É o relatório do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que, em caso de provimento do recurso, os embargos deverão ser recebidos. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília-DF, 30 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora